Tribunal: TJDFT
Processo: 0731581-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RIACHO FUNDO. TERMO CIRCUNSTANCIADO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRATICA DO CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. PENA. DETENÇÃO DE UM MÊS A UM ANO OU MULTA. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. NÃO CORRESPONDÊNCIA AOS FATOS NARRADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do artigo 169, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, o ato de achar coisa alheia perdida e dela se apropriar, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de quinze dias, tipifica o delito de apropriação de coisa achada, punido com pena de detenção de um mês a um ano ou multa.

2. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, cuja pena cominada é a de reclusão pelo período de um a cinco anos e multa, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

3. Compete ao Juizado Especial Criminal o julgamento das infrações penais consideradas de menor potencial ofensivo, quais sejam, aquelas cuja pena máxima cominada não supere 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

4. Verificando-se que o caso em análise melhor se subsume ao crime de apropriação de coisa achada, dado que o suposto autor do delito encontrou o cartão bancário “na rua”, tendo agido com dolo tão somente após dele se apossar, quando tentou realizar compra em estabelecimento comercial, não se podendo reputar ter o mesmo induzido ou mantido a vítima em erro, mediante ardil ou qualquer meio fraudulento, no intuito de obter a entrega do cartão, circunstância apta a tipificar o crime de estelionato, a competência para julgamento da demanda recai sobre o Juízo do Juizado Especial Criminal.

5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo).